Tribunal: STF
Processo: HC 73016
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-15
Data de publicação: 1995-12-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
        A mera indicação de dispositivos legais não preenche a
necessidade de fundamentação da sentença. O magistrado na fixação da
pena deve considerar a conduta e as condições pessoais do réu
(artigo 59 do CP).
        Ordem parcialmente concedida para que, mantido o juízo
condenatório, nova decisão seja proferida com observância do
disposto no artigo 59 do Código Penal.